Tribunal: TJDFT
Processo: 0710431-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710431-60.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, VERA LUCIA FELBERG, VERA LUCIA DA SILVA NORONHA, VERA LUCIA DE FREITAS NEVES, VERA LUCIA DE MORAIS, VERA LUCIA DIAS MARTINS, VERA LUCIA DO ESPIRITO SANTO BESSA, VERA LUCIA FALCAO MORAIS, VERA LUCIA DOS SANTOS DIAS, VERA LUCIA DUARTE, VERA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões. (ID 40702851) Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator